Tribunal: STJ
Processo: 0002340-54.2007.4.03.6109
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2251120 - SP(2025/0500564-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MERITOR DO BRASIL SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.
ADVOGADOS
: ÂNGELA BORDIM MARTINELLI - DF011045
LAIS PONTES OLIVEIRA - SP097477
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO
ART. 1.022
TRIBUTÁRIA. DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CONCLUSÃO DA
CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO
DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II –
, rever o entendimento do Tribunal de origem, com objetivo de acolher a
In casu
pretensão recursal de afastar a decadência do direito do fisco lançar o tributo e, por
conseguinte, a homologação tácita da compensação. demanda necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do
óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito
Gonçalves votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55103697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/03/2026 15:21:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4728af97-4a80-4dd2-8d0a-6ff8e7da2e72

Documento eletrônico VDA55103697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/03/2026 15:21:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4728af97-4a80-4dd2-8d0a-6ff8e7da2e72

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2251120 - SP(2025/0500564-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MERITOR DO BRASIL SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.
ADVOGADOS
: ÂNGELA BORDIM MARTINELLI - DF011045
LAIS PONTES OLIVEIRA - SP097477
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO
ART. 1.022
TRIBUTÁRIA. DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CONCLUSÃO DA
CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO
DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II –
, rever o entendimento do Tribunal de origem, com objetivo de acolher a
In casu
pretensão recursal de afastar a decadência do direito do fisco lançar o tributo e, por
conseguinte, a homologação tácita da compensação. demanda necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do
óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela
, contra a
FAZENDA NACIONAL
decisão monocrática de minha lavra que conheceu em parte e negou provimento ao
Recurso Especial.
Sustenta a Agravante, em síntese, que:
(i) há negativa de prestação jurisdicional, por omissão do Tribunal Regional
Federal da 3a Região em enfrentar o despacho fiscal de
com ciência da
18/11/2005,
contribuinte em
apontado nos embargos de declaração, configurando
28/11/2005,
violação ao
II, do Código de Processo Civil de 2015 (fls.
); e
art. 1.022,
989/990e
(ii) o reconhecimento da omissão afasta o óbice da
pois não
Súmula 7/STJ,
se busca reexame de provas, mas apenas a análise de ponto essencial omitido (fls.
).
989/991e
Documento eletrônico VDA54109238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:07
Código de Controle do Documento: b0529c7f-6d97-421e-83be-baa67ef0a7f8

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado (fl. 991e).
Impugnação às fls. 996/1.002e.
É o relatório.
VOTO
Cinge-se à controvérsia à decadência na homologação da compensação
tributária.
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis
REsp n. 2.148.059/MA,
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).
A Agravante sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido, não
suprida no julgamento dos embargos de declaração.
Consoante o
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Documento eletrônico VDA54109238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:07
Código de Controle do Documento: b0529c7f-6d97-421e-83be-baa67ef0a7f8

Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, o precedente da Primeira Seção desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC,
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS

Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
-
21.315/DF,
DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO -, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em
DJe
.
08/06/2016,
15/06/2016)

O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
v.g.
Corte Especial, EDcl no AgRg nos
Rel. Min. João Otávio de
EREsp 1.431.157/PB,
Noronha, DJe de 29.06.2016; 1a Turma, EDcl no AgRg no AgRg no
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a
REsp 1.104.181/PR,
Turma, EDcl nos EDcl no
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de
REsp 1.334.203/PR,
24.06.2016).
Ao prolatar o acórdão recorrido, o tribunal de origem examinou efetivamente
as alegações apresentadas e deu solução adequada e devidamente fundamentada à
controvérsia.
No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
A Corte de origem reconheceu configurada a decadência, diante do decurso
do prazo de 5 (cinco) anos entre a data do protocolo dos pedidos de compensação, em
e
e a carta de cobrança, em
(Id 90076255 - pág.
14/09/2001
15/10/2001,
26/01/2007
Documento eletrônico VDA54109238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:07
Código de Controle do Documento: b0529c7f-6d97-421e-83be-baa67ef0a7f8

38), resta homologada tacitamente a compensação e extinto o crédito tributário, com
fulcro no
§ 4o, do CTN e
§§ 2o, 4o e 5o, da Lei n°
com
art. 150,
art. 74,
9.430/1996,
redação dada pela Lei n°
(fls.
):
10.637/2002
907/908e

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de compensação pelo
contribuinte de valores de PIS e Cofins a pagar, com valores a receber de
IPI. Pretende a parte autora a declaração de nulidade de dívida apurada no
processo
administrativo
n°

relativa
às
10865.000.565/2004-11,
contribuições sociais do PIS e da Cofins, cujos fatos geradores ocorreram
nos meses de agosto e setembro do ano 2000. Verifica-se da análise dos
autos que a parte autora, tendo apurado crédito presumido de IPI
decorrente de exportações realizadas nos dois primeiros trimestres do ano
2000, protocolizou, em
pedido de ressarcimento atrelado a
29/05/2001,
pedidos de compensação de débitos tributários, estando inclusive dentre
eles os débitos de PIS e Cofins, cujos fatos geradores ocorreram em agosto
e setembro de 2001 (Id 90076255 – págs.
e Id 90076256 – págs.
103/156
). Depreende-se, ainda, do despacho proferido pela Delegacia da
01/52
Receita Federal em
– Secção de Orientação e análise tributária
Limeira/SP
- SAORT, em
que houve reconhecimento do direito creditório
18/11/2005,
no valor de R$ 2.185.162,33, bem como a homologação da compensação
declarada no processo administrativo n°
até o limite
1.085.000224/2002-75,
do crédito proposto (Id 90076256 -págs.
). Conclui-se da análise dos
63/65
extratos emitidos no processo administrativo n°
que
10865-000.565/2004-11
o Fisco, ao efetuar o encontro de contas e promover a compensação dos
débitos com os créditos tributários originados no processo administrativo n°
averiguou a insuficiência de créditos para a
10.865-0000.224/2002-75,
liquidação dos débitos apresentados nos pedidos de compensação (Id
90076069 – págs.
). Os pedidos de compensação pendentes de
04/08
apreciação quando da entrada em vigor da MP n°
em
66/2002,
01/10/2002,
foram convertidos em DCOMP's, desde o seu protocolo, de acordo com o
§ 4°, extinguindo, portanto, o crédito tributário, sob condição
art. 49,
resolutória de sua posterior homologação pelo Fisco, a teor do
e
art. 150
parágrafos do CTN. Desse modo, tendo em vista o decurso do prazo de 5
(cinco) anos entre a data do protocolo dos pedidos de compensação, em
e
e a carta de cobrança, em
(Id
14/09/2001
15/10/2001,
26/01/2007
90076255 - pág. 38), resta homologada tacitamente a compensação e
extinto o crédito tributário, com fulcro no
§ 4o, do CTN e
§§
art. 150,
art. 74,
2o, 4o e 5o, da Lei n°
com redação dada pela Lei n°
9.430/1996,
10.637/2002.

Do confronto entre a insurgência recursal e fundamentação adotada pelo
tribunal de origem pode-se defluir tanto a possibilidade de mera revaloração de
premissas nas quais o acórdão recorrido esteja assentado, quanto a incidência do
óbice constante na
segundo a qual,
Súmula n. 7/STJ,
a pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial.
, a análise da pretensão recursal – afastar a decadência do direito de
In casu
o fisco lançar o tributo e, por conseguinte, a homologação tácita da compensação –
demanda incursionar profundamente no acervo
contido nos autos, o
fático/probatório
que é inviável em recurso especial, à luz do óbice contido no mencionado verbete
sumular.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA54109238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:07
Código de Controle do Documento: b0529c7f-6d97-421e-83be-baa67ef0a7f8

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA54109238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:07
Código de Controle do Documento: b0529c7f-6d97-421e-83be-baa67ef0a7f8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.251.120 / SP
Número Registro: 2025/0500564-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023405420074036109 23405420074036109
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: MERITOR DO BRASIL SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.
ADVOGADOS
: ÂNGELA BORDIM MARTINELLI - DF011045
LAIS PONTES OLIVEIRA - SP097477
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MERITOR DO BRASIL SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.
ADVOGADOS : ÂNGELA BORDIM MARTINELLI - DF011045
LAIS PONTES OLIVEIRA - SP097477
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55099916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:40:34
Código de Controle do Documento: 65265602-be7a-4d13-82ba-304e3b1dc1d3

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito Gonçalves
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:40:34
Código de Controle do Documento: 65265602-be7a-4d13-82ba-304e3b1dc1d3